Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE FRAUDE. ALUMÍNIO NO INTERIOR DE MOCHILA. QUALIFICADORA MANTIDA. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em absolvição por falta de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo quando o conjunto probatório dos autos comprova a materialidade e a autoria delitivas, sobretudo pelos depoimentos testemunhais e imagens das câmeras do sistema de segurança da empresa vitimada.

2. A colocação de alumínio dentro da mochila, visando obstar ou dificultar que os sensores de alarme detectem a subtração de objetos, induzindo a erro os funcionários da loja furtada, qualifica o furto na modalidade emprego de fraude. 2.1. Não há necessidade de submeter a mochila utilizada a exame pericial, pois, não há notícia de que houve qualquer alteração do objeto (forma e substância), senão a simples colocação do metal. Ademais, como é de conhecimento, o metal impede que um produto subtraído seja detectado no sensor eletromagnético e acione o sistema de segurança das lojas.

3. Recurso desprovido.